Tribunal: TJPA
Processo: 0831279-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831279-47.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TRINDADE DO SOCORRO COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12 (COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI OUTORGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.546/1991) E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991

E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE VANTAGENS OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIDO O EXAME DOS MENCIONADOS PONTOS NESTE GRAU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7199565, que negou provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, modificou a sentença tão somente para estabelecer que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por ocasião da liquidação do julgado.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ODINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSAO PERSEGUIDA. PRECEDENTES TJ/PA.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA TÃO SOMENTE PARA
ESTABELECER QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1.

Prejudicial de mérito: prescrição.

1.1

Nas discussões acerca da postulação de quaisquer direitos em relação à Administração Pública e ao recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

1.2

No caso em comento, a conduta do apelante em não proceder a progressão funcional da apelada configura ato omissivo, de relação de trato sucessivo, atraindo a súmula nº 85 do Col. STJ, de modo que não há que se falar, no caso, em incidência de prescrição.

2.

Mérito.

2.1. A progressão horizontal por antiguidade, exceto no caso do
Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação,
será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de
5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento
a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da
Lei Municipal n°
7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991
.

2.2. In casu, verifica-se que a apelada possui o direito às progressões horizontais por antiguidade nos termos da legislação municipal pertinente, visto que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor do recorrido
.

3.

Apelo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença modificada tão somente para estabelecer que os honorários advocatícios deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 8136521), a ocorrência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas pela autora e a inconstitucionalidade incidental dos artigos 12 e 19, ambos da Lei Municipal nº 7.507/1991, sob a alegada violação ao art. 37, XIV, CF/88.

Postulou, ao final o conhecimento do recurso e o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 8446118.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO.

Sustentou o Município agravante a ocorrência da prescrição
quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, ressaltando ter sido fulminado o fundo do direito, pois entendeu que o lapso prescricional começa a contar do momento em que fica demonstrada a violação do direito.

Alegou que o direito à progressão funcional teria sido violado a partir de 1997, quando o ente público deixou de realizar a primeira progressão por antiguidade e, sendo a ação ajuizada somente em 24.04.2018, haveria a prescrição do fundo de direito.

É pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Na hipótese, ademais, conforme restou consignado na decisão ora agravada, não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, configurando relação de natureza sucessiva, tendo a prescrição apenas alcançado as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, afastando a tese de prescrição do fundo de direito, portanto. A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRESSÃO HORIZONTAL.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. 1 –A autora ajuizou ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada; 2 – A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de servi

serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

3 – In casu, a autora da ação é servidora pública municipal sendo nomeada para exercerem Cargo de enfermeira no HPSM Mario Pinot - grupo nível superior, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional; 4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência da servidora, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base da servidora. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(7604559, 7604559, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. Segundo o Apelante,

o direito de ajuizamento da ação teria nascido com a publicação da Lei Municipal nº 7.528/91, que instituiu a progressão funcional pretendida pela Apelada, de modo que, o não ajuizamento da ação no prazo de três (§3°, II, art. 206, CC) ou cinco anos (art. 1°, Decreto Federal n° 20.910/32), ensejou a prescrição do direito pleiteado. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. 2. A Apelada almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu o seu vencimento para cada referência alcançada). Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85). Prejudicial rejeitada.

3. Mérito. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91). 4. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que a Apelada é servidora pública municipal desde 1991, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 16. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida. 7. Remessa Necessária. O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado. 8. Necessidade de alteração dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905). Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto que a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela. 9. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais. (7363877, 7363877, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

Desta forma, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede à propositura da ação, realizada em 24.04.2018, logo se encontram fulminadas pela prescrição quinquenal as parcelas vencidas anteriormente a 24.04.2013.

Rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12 (COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI OUTORGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.546/1991) E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991
.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE VANTAGENS OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS.

No que tange à alegada inconstitucionalidade do artigo 12 (com a redação que lhe foi outorgada pela Lei Municipal nº 7.546/1991) e 19, ambos da Lei Municipal nº 7.507/1991, e ausência de dotação na lei orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração dos agentes públicos, observa-se que tais teses
não
foram veiculadas oportunamente, já que não foram arguidas em contestação (id. 2184702), o que c
onfigura o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não levantada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

Com propriedade, não se admite, em grau recursal, a invocação de causa de pedir e pedido estranhos ao processo — não decididos, portanto, pela sentença, pois a análise judicial deve ser feita com base no princípio da congruência (ou adstrição) de que trata o art. 141 do CPC/2015.

Isso se diz porque a apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.

Assim, não merecem conhecimento tais teses.

Desse modo, não há motivo para reforma da decisão agravada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É o voto.

servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/01/2023